Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TORNA INSUBSISTENTE A CONDENAÇÃO.
I. Com a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, torna-se insubsistente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Recurso desprovido.